Tribunal: TJPA
Processo: 0019462-53.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019462-53.2017.8.14.0301
APELANTE: MICHELE DE SOUZA CHAVES, CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A, MICHELE DE SOUZA CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SEGURADO FALECIDO INDICOU COMPANHEIRA E TIA COMO BENEFICIÁRIAS DO PRÊMIO. PRÉ-MORTE DE UMA DAS BENEFICIÁRIAS. AUTORA BUSCA PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO PRÊMIO. JUÍZO SINGULAR, POR OCASIÃO DA SENTENÇA, INTERPRETANDO O ART. 792/CC FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE NA FALTA DE INDICAÇÃO DA PESSOA OU BENEFICIÁRIO, OU SE POR QUALQUER MOTIVO NÃO PREVALECER A QUE FOR FEITA, O CAPITAL SEGURADO SERÁ PAGO POR METADE AO CÔNJUGE NÃO SEPARADO JUDICIALMENTE, E O RESTANTE AOS HERDEIROS DO SEGURADO, OBEDECIDA A ORDEM DA VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA AUTORA, QUESTIONA EQUÍVOCO NA INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO. HAVENDO DOIS BENEFICIÁRIOS, SENDO UM DELES PRÉ-MORTO POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DO SEGURADO, O BENEFICIÁRIO RESTANTE DEVE RECEBER POR INTEIRO A SUA COTA PARTE MAIS O PERCENTUAL QUE SERIA DEVIDO AO BENEFICIÁRIO PRÉ-MORTO, BEM COMO BUSCA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. APELO DA SEGURADORA, COTA PARTE PENDENTE, DEVIDA AOS HERDEIROS LEGAIS, DEVERÁ FICAR PROTEGIDO ATÉ QUE SEJA APRESENTADA A DOCUMENTAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA:

1.1

Preliminar de Erro in Judicando: interpretação equivocada do artigo 792 do Código Civil. Tendo em vista que tal argumento se confunde com o mérito da demanda, sua análise deve ser conjunta.

1.2

Mérito: Com base no art. 792 do CC, a Seguradora recusou-se a pagar a integralidade do valor, sob a alegação de que a cota parte destinada à beneficiária pré-morta por ocasião do falecimento do contratante deveria ser entregue aos herdeiros legais do titular.

1.3

Na esteira do art. 794 do CC, o seguro vida não se considera herança para todos os efeitos de direito.

1.4

Havendo indicação de beneficiários na apólice e, sendo um deles pré-morto por ocasião do falecimento do segurado, o restante devem receber por inteiro a sua cota parte mais o percentual que seria devido ao beneficiário pré-morto
.

1.5

Não há que se falar em danos morais, tendo em vista a inexistência da prática de ato ilícito a ser reparado.

1.6

No tocante ao valor, considerando que a própria seguradora entendeu ser devida a quantia de R$348.749,17 pagando à beneficiária Apelante, equivalente a 50% do prêmio, em 14/09/2016, entendo que não há nenhum motivo para o pagamento do valor equivalente a 50% remanescente ser efetuado em quantia menor. Logo, devido pagamento de igual valor por se tratar da metade que falta pagar.

1.7

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

2.

RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ:

2.1

Defende a Seguradora que o pagamento do valor pendente do prêmio deve ser aos herdeiros legais, estando pendente apresentação de declaração pública de únicos herdeiros.

2.2

Tal questão foi amplamente examinada acima por ocasião da análise do Apelo interposto pela Autora, sendo firmado posicionamento de que havendo indicação de beneficiários na apólice e, sendo um deles pré-morto por ocasião do falecimento do segurado, o beneficiário restante deve receber por inteiro a sua cota parte mais o percentual que seria devido ao beneficiário pré-morto.

2.3

Nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, elevo os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%.

2.4

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019462-53.2017.814.0301

APELANTE/APELADO:

MICHELE DE SOUZA CHAVES

ADVOGADO: Dr. Fabrício dos Reis Brandão

APELADO/APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

ADVOGADO: Dr. Marcelo Pereira e Silva

ADVOGADO: Dr. Antonio Cledson Queiroz Rosa

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência em trâmite perante o Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital, em que é requerente Michele de Souza Chaves, e requerida Caixa Seguradora S/A.

A Suplicante, em sua exordial, alega, em resumo, que seu companheiro, Geraldo do Patrocínio Holles, falecido em 26/07/2015, fez seguro de vida junto à Requerida, tendo como beneficiárias a Autora e a Sra. Maria de Nazaré Rodrigues Castelo de Souza, sendo que esta última faleceu anteriormente ao segurado, em 03/07/2015, consequentemente, defende que a parte que caberia à beneficiária pré-morta, deve ser paga à beneficiária remanescente, ou seja, à Autora.

Após invocar o direito, requereu o julgamento procedente da demanda, com a condenação da Ré ao pagamento do valor do seguro de vida à Requerente, bem como indenização por danos morais no valor de R$30.000,00, bem como pleiteou a concessão da Justiça Gratuita. (ID nº 2313368).

Citada a Requerida compareceu à Audiência de Conciliação designada, todavia, não houve acordo entre as partes, ID nº 2313373.

A Suplicada apresentou peça de contrariedade, defendendo, em resumo, que em 03/05/2016 a Sra. Michele de Souza entrou em contato com a Central de Serviços e Relacionamento da Seguradora para comunicar que o segurado sofreu um acidente de moto, foi internado e submetido a tratamento, porém não resistiu e veio a óbito após contrair uma infecção. Evento ocorrido em 18/06/2015. Após análise da sindicância realizada foi emitido novo parecer médico securitário com sugestão de deferimento do pedido de indenização para morte acidental, sendo deferido o pagamento. Ocorre que, o segurado havia indicado duas beneficiárias para receber a importância segurada devida, quais seja, MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DE SOUZA (tia) e MICHELE DE SOUZA CHAVES (companheira). O que se percebe é que à época do óbito do segurado, a Sra. Maria já havia falecido de forma que a indicação feito pelo Sr. Geraldo não teria prevalecido. Assim, por meio da CT de n° 8162/2016, encaminhada em 08/09/2016, a seguradora comunicou acerca do deferimento do pedido de indenização. Na ocasião foram solicitadas informações bancárias da Sra. Michele para pagamento de sua cota parte e ainda, os dados dos demais herdeiros legais do segurado, para pagamento do percentual de 50% restante, uma vez que a beneficiária indicada faleceu antes do segurado. Defende que o processo de sinistro foi devidamente analisado, tendo sido a indenização, referente à cota parte da beneficiária Michele, devidamente paga, restando pendente, para o pagamento da outra cota parte, o envio da Declaração Pública de Únicos Herdeiros, já que a cota parte que caberia a beneficiária pré-morta, deveria ser destinada aos herdeiros legais do segurado, conforme previsão do artigo 792 e 1.829 do Código Civil. (ID nº 2313374).

A Autora manifestou-se a respeito da contestação e documentos, ID nº 2313381.

O Juízo Singular, entendendo que o feito comporta julgamento antecipado, prolatou sentença, com o seguinte comando final:

“... III - DISPOSITIVO

Pelo exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015 c/c os arts. 792, 793, 1.829 do CC/02, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA NA INICIAL para:

1. condenar a requerida a pagar a autora o valor de R$202.891,41 (duzentos e dois mil oitocentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos). O montante deve ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir de 14/09/2016, data em que foi creditada a quota parte da autora (art. 397/CC), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC);

2. condenar a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º c/c art. 86, ambos do CPC/2015, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

3. condenar a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º c/c art. 86, ambos do CPC/2015, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

4. condenar a requerente e a requerida, em parte iguais, ao pagamento das custas processuais com base no art. 86, caput/CPC/2015. Esclareço que os ônus sucumbenciais a cargo da demandante serão regidos pelas disposições do CPC/2015, vigente à época da propositura da ação, em razão de que a mesma é beneficiária da justiça gratuita.” (ID nº 2313382)

A Suplicante opôs Embargos de Declaração (ID nº 2313383) que foram julgados improcedentes por decisão contida no ID nº 2313384.

A Autora interpôs Apelação Cível alegando preliminarmente
erro in judicando
em relação à interpretação equivocada do artigo 792 do CC, defendendo que a totalidade o seguro de vida cabe à beneficiária sobrevivente. No mérito, reitera o argumento de equivocada interpretação do art. 792 do CC, bem como questiona a atualização e o valor do prêmio remanescente a ser pago, bem como defende a necessidade de indenização por danos morais sofridos, bem como incluiu em seu Apelo pedido de tutela antecipada para pagamento da parcela incontroversa à Apelante e seu filho Tiago. (ID nº 2313385).

A Seguradora interpôs recurso de Apelação, ID nº 2313386, defendendo que o pagamento do valor pendente de R$304.337,13 é devida aos herdeiros legais, estando pendendo apresentação de declaração pública de únicos herdeiros, uma vez que a declaração enviada é simples e não consta o nome da segunda herdeira Thais Karolina. Logo defende que a Apelada não enviou a documentação pendente de fiscalização do pedido de reanalise, devendo ser reformada a sentença, e condenada a parte autora a arcar com os honorários advocatícios majorados para o percentual de 20% sobre o valor da causa.

Consta petitório de ID nº 2313386 comprovação de pagamento do preparo.

A Suplicante apresentou contrarrazões apontando a deserção do Apelo apresentado pela Caixa Seguradora, ID nº 2313387.

Coube-me o recurso por regular distribuição.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo interposto pela Autora, e conhecimento e desprovimento do recurso interporto pela Seguradora.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 18.01.2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR MICHELE DE SOUZA CHAVES

Presentes os pressupostos de admissibilidade
, o recurso deve ser conhecido e examinado.

- Preliminar de
Erro in Judicando
:

A Recorrente aduz que a houve
erro in judicando
em relação à interpretação equivocada do artigo 792 do Código Civil, defendendo que a totalidade o seguro de vida cabe à beneficiária sobrevivente.

Todavia, entendo que tal preliminar se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual devem ser analisados conjuntamente.

MÉRITO

O presente caso refere-se a contrato de seguro realizado pelo Sr. Geraldo do Patrocínio Holles, o qual apresentou como Beneficiárias a Sra. Michele de Souza Chaves, sua companheira, e a Sra. Maria de Nazaré Rodrigues Castelo de Souza, sua tia.

Pela Apólice 0109300000550 (Proposta de Seguro – Vida Multipremiado Super), contratada pelo Segurado, verificou-se que o mesmo destinou o valor do seguro à sua companheira, Sra. Michele de Souza Chaves (com Declaração de união reconhecida em cartório em ID nº 2313379 - Pág. 15), e à sua tia, Sra. Maria de Nazaré Rodrigues de Souza; na percentagem de 50% (cinquenta por cento) do valor total para cada (ID nº 2313372 - Pág. 20 e 21).

No entanto, no dia 03.07.2015, a Sra. Maria de Nazaré veio a óbito, antes do falecimento do Segurado (ID nº 2313375 - Pág. 35).

Aduz a Recorrente houve equivocada interpretação do art. 792 do CC, pois tal artigo remonta clara e pacificamente que o prêmio do seguro de vida deve ser pago na integralidade à Beneficiária remanescente, em caso de algum beneficiário pré-morto ao Segurado.

Ao meu sentir, necessário observar o que dispõe o referido dispositivo:

“Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.”

O art. 794 do Código Civil dispõe que no seguro de vida ou acidentes pessoais que cubram a morte do segurado, o valor da indenização não está sujeito às dívidas do segurado
nem é considerado herança. Portanto, o seguro de vida não integra a herança
. Vejam-se:

“Art. 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito.”

Pelo art. 792 CC tem-se que a ausência de indicação expressa do beneficiário do seguro de vida, atrai a aplicação do regramento acima descrito, observada a ordem da vocação hereditária contida no artigo 1.845 do CC. Contudo, no caso em tela, houve a expressa indicação, pelo Segurado, das beneficiárias. Assim, considerando que a Sra. Maria de Nazaré veio a óbito antes do Segurado, entende-se que o percentual que lhe cabia deve ser pago à outra beneficiária. A observância da ordem de vocação hereditária somente ocorrerá na ausência de indicação de beneficiários, o que não se verificou no caso em tela.

Nesse sentido, assim se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. TERCEIRO BENEFICIÁRIO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PRÉ-MORTO POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DA SEGURADA. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS DAQUELE BENEFICIÁRIO PARA VINDICAREM A QUOTA REFERENTE À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVIABILIDADE. INVOCAÇÃO DO ART. 792 DO CC/2002. APLICAÇÃO RESIDUAL, INCIDINDO APENAS NOS CASOS EM QUE, POR OCASIÃO DO EVENTO GERADOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, NÃO PERSISTIU EFICAZ DESIGNAÇÃO CONTEMPLANDO ALGUM BENEFICIÁRIO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CÓDIGO CIVIL, EM VISTA DO DISPOSTO NOS ARTS. 792 E 794 DO CC/2002.

1. Diante dos expressos termos do art. 794 do Código Civil/2002, no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. Nesse caso, o beneficiário – titular da indenização securitária – é o terceiro designado pelo falecido, por isso é descabido que tal direito componha o acervo hereditário composto pelos bens da segurada (REsp 1132925/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 03/10/2013, DJe 06/11/2013).

2. Em vista do disposto no art. 794 do CC/2002, em interpretação sistemática do Diploma Civilista, o art. 792 incide apenas caso não persista designação eficaz. 3. No caso, por ocasião do falecimento da segurada, permanecia eficaz a designação de três dos quatro beneficiários. Portanto, aqueles devem receber por inteiro a quota à que fazem jus, dividindo entre eles o percentual que seria do beneficiário pré-morto. 4. Recurso especial não provido. (4ª Turma, REsp 803.299/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 03/04/2014).

De igual modo, é pacífico entendimento em nossa jurisprudência pátria:

“SEGURO DE PESSOA. MORTE DO SEGURADO. RESGATE DO CAPITAL SEGURADO PELOS BENEFICIÁRIOS DESIGNADOS. SEMELHANÇA COM A IDENIZAÇÃO PAGA A TÍTULO DE SEGURO DE VIDA. BENEFICIÁRIO PRÉ- MORTO POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DO CONTRATANTE. EXISTÊNCIA DE OUTRO BENEFICIÁRIO EFICAZ.
INAPLICABILIDADE DO ART. 792 DO CC. COTA PARTE DO PRÉ-MORTO QUE DEVE SER DESTINADA AO BENEFICIÁRIO RESTANTE
. RECURSO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, com pedido de condenação da parte requerida (BrasilPrev) ao pagamento da integralidade do saldo de reserva de previdência privada (Plano VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre) em favor da autora, indicada pelo participante como uma das duas beneficiárias aptas a resgatar o capital segurado em caso de falecimento do titular. 1.1 A autora assinala que a outra beneficiária faleceu antes do instituidor, motivo porque seria a única beneficiária eficaz a receber toda a quantia. 1.2. Com base no art. 792 do CC, a instituição requerida recusou-se a pagar a integralidade do valor, sob a alegação de que a cota parte destinada à beneficiária pré-morta por ocasião do falecimento do contratante deveria ser entregue aos herdeiros legais do titular. 1.3. Apelação manejada pela autora, objetivando a reforma da sentença, que julgou o pedido inicial improcedente.

2. O produto de previdência privada em questão detém natureza de seguro de pessoa. 2.1 O resgate dos recursos acumulados no plano pelos beneficiários designados pelo contratante em caso de morte assemelha-se com a indenização paga a título de seguro de vida.

3. Na esteira do art. 794 do CC, o capital estipulado não se considera herança para todos os efeitos de direito. 3.1.
Havendo indicação de beneficiários na apólice e, sendo um deles pré-morto por ocasião do falecimento do segurado, os restantes devem receber por inteiro a sua cota parte mais o percentual que seria decido ao beneficiário pré-morto
.” (TJ-DF – 0707430-79.2017.8.07.0006 – 2ª Turma Cível, Relator: João Egmont, Julgamento: 24.10.2018. Publicado em 29.10.2018).

Assim, restou constatado que ao celebrar o contrato de seguro, o segurado indicou como suas beneficiárias a sua companheira e sua tia. É possível verificar também que o Segurado estabeleceu o percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada uma de suas beneficiárias, o que faz concluir que, na ausência de uma delas, o restante do capital segurado deve ser pago à beneficiária remanescente.

No tocante ao valor, considerando que a própria seguradora entendeu ser devida a quantia de R$348.749,17 à beneficiária Apelante, equivalente a 50% do prêmio, efetuando o pagamento de tal quantia em 14/09/2016, entendo que não há nenhum motivo para o pagamento do valor equivalente a 50% remanescente ser efetuado em quantia menor. Logo, devido pagamento de igual valor por se tratar da metade que falta pagar. (ID nº 2313386 – pág. 11).

Quanto ao pedido de danos morais, entendo que não houve prática de ato ilícito a ser reparado, e em nenhum momento houve negativa de pagamento do valor segurado, e a sim tão somente, discussão de entendimento a respeito de quem seria o beneficiário da metade do prêmio restante, logo, incabível a condenação da Seguradora em danos morais.

Pelo exposto mais o que dos autos consta, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público, conheço do recurso, dando-lhe parcial provimento, reformando a sentença para declarar devido o pagamento do valor restante do prêmio à Apelante, beneficiária remanescente, na quantia de R$ 348.749.17 (trezentos e quarenta e oito mil setecentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos), referente a outra metade (50%) que foi retida pela seguradora, mantendo a decisão atacada em seus demais termos. Prejudicado pedido de tutela antecipada ante o julgado do recurso.

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA CAIXA SEGURADORA S/A

- Preliminar de Deserção arguida nas Contrarrazões:

Defende a Recorrida a deserção do recurso interposto pela Seguradora, tendo em vista que a comprovação do pagamento ocorreu somente em 19/08/2019 (ID nº pág. Nº 28 do ID nº 2313386), após sua protocolização em 13/08/2019 (pág. 01 do ID nº 2313386).

Todavia, verifica-se que o preparo do recurso de apelação foi efetivado no dia 01/07/2019 (pág. 31 do ID nº 2313386), anteriormente, portanto, ao protocolo do recurso (em 13/08/2019), havendo lapso da parte somente quanto a sua juntada aos autos. Assim, estando as custas efetivamente recolhidas dentro do prazo legal, não há falar em deserção do apelo.

Nesse sentido, válido observar:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE. Recolhimento do preparo anteriormente à interposição do apelo. Juntada posterior. Possibilidade. Relevada a pena de deserção. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70079055224, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 24/10/2018)

Apesar da juntada do comprovante em momento posterior, o pagamento do preparo ocorreu dentro do prazo recursal e anteriormente a interposição do recurso, motivo pelo qual entendo que a preliminar não merece prosperar. Consequentemente, presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Defende a Seguradora que o pagamento do valor pendente do prêmio deve ser aos herdeiros legais
, estando pendente apresentação de declaração pública de únicos herdeiros, uma vez que a declaração enviada é simples e não consta o nome da segunda herdeira Thais Karolina.

Tal questão foi amplamente examinada acima por ocasião da análise do Apelo interposto pela Autora, sendo firmado posicionamento de que havendo indicação de beneficiários na apólice e, sendo um deles pré-morto por ocasião do falecimento do segurado, o beneficiário restante deve receber por inteiro a sua cota parte mais o percentual que seria devido ao beneficiário pré-morto.

Logo, meu entendimento é de que tendo o Segurado destinado o valor do seguro à sua companheira, Sra. Michele de Souza Chaves (com Declaração de união reconhecida em cartório em ID nº 2313379 - Pág. 15), e à sua tia, Sra. Maria de Nazaré Rodrigues de Souza; na percentagem de 50% (cinquenta por cento) do valor total para cada, tendo falecido a Sra. Maria de Nazaré, cabe à Sra. Michele, Apelada, o pagamento do valor total do prêmio. Consequentemente, não há razão para desobrigar a seguradora a arcar com os honorários sucumbenciais.

Pelo exposto, e na esteira do parecer Ministerial, mais o que dos autos consta, conheço o recurso, mas nego-lhe provimento.

De acordo com o que determina o artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, elevo os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%.

É o voto.

Belém, 09 de fevereiro de 2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 09/02/2021